Tribunal: STF
Processo: ARE 1053170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO.



    1. A discussão acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de coleta de esgoto não prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais.



    2. Inaplicável o art. 1.033 do CPC quando o recurso é interposto sob a sistemática do revogado CPC/1973 ou quando se impugna decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Agravo regimental, interposto em 24.7.2017, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.